Tribunal: TJDFT
Processo: 0716577-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716577-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ANTONIO NASCIMENTO ALVES REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL NASCIMENTO ALVES AGRAVADO: ZELIA LIMA DE SOUZA TECHUK D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESPÓLIO DE ANTONIO NASCIMENTO ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do cumprimento de sentença movido por ZELIA LIMA DE SOUZA TECHUK, pela qual decretou a penhora de bem imóvel. Alega o espólio agravante, em síntese, que a decisão a gravada decretou a penhora de imóvel que integra a herança deixada pelo executado Antônio Nascimento Alves, localizado na Quadra 02, Conjunto A, Lote 17, Apartamento 202, Edifício Oásis, Sobradinho/DF. Defende que a medida constritiva foi determinada pelo juízo de origem desconsiderando a impenhorabilidade do bem de família assegurada pelo art. 1o da Lei no 8.009/1990. Argumenta que, mesmo diante do óbito do executado, o imóvel é o único detido pelo falecido e pela viúva meeira, sendo utilizado como moradia familiar, de modo que está preservada a qualidade de bem de família, além de requerer a observância do direito constitucional à moradia e do princípio da dignidade da pessoa humana, com fulcro nos arts. 1o, III, e 6o da CF. Defende, ainda, que a penhora viola direito preferencial de outros créditos devidos pelo falecido autor da herança, destacando que, além dos valores em execução nos autos de origem, subsistem outras duas penhoras no rosto dos autos do inventário, uma derivada de execução de alimentos movida por Maria Dagmar Alves da Silva, e outra de execução de sentença condenatória à restituição de valores movida por Ágatha Chaves. Afirma que a manutenção as penhoras das três dívidas no rosto dos autos do inventário é a solução que permite a quitação adequada dos débitos do espólio, ressaltando a preferência legal na quitação da obrigação alimentícia e dos honorários advocatícios pendentes de pagamento, com fulcro nos arts. 955 a 965 do CC, art. 85, § 14 do CPC. Destaca que: “A tentativa da agravada de obter expropriação isolada do bem viola a sistemática do inventário e cria uma indevida preferência sobre os demais credores.” Por fim, defende a impossibilidade de manutenção a penhora por ser indivisível o bem constringido, de copropriedade da viúva meeira Cândida Romeiro da Silveira, argumentando que “a fração de imóvel indivisível pertencente a coproprietário não atingido pela execução não pode ser penhorada, sob pena de violação do direito de propriedade e desvirtuamento da função protetiva do bem de família.” Acrescenta que “inexiste qualquer elemento que comprove a possibilidade de desmembramento do imóvel sem sua descaracterização. Ao contrário, tudo indica tratar-se de unidade autônoma e indivisível, hipótese expressamente protegida pela Lei 8.009/1990. A tentativa de penhorar o todo, atingindo assim a fração ideal pertencente a terceiro não executado, viola não apenas o princípio da menor onerosidade, mas também o direito constitucional à moradia e a proteção legal do bem de família. Assim, deve ser reconhecida a nulidade da penhora, porquanto flagrantemente ilegal e atentatória à jurisprudência pacificada desta Corte”. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando, quanto ao periculum in mora, que “a manutenção da penhora e os atos expropriatórios em andamento podem resultar na perda da posse do único imóvel residencial do espólio, comprometendo o direito à moradia dos herdeiros e da companheira sobrevivente, além de afetar diretamente terceiro coproprietário estranho à presente execução.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. No mérito, requer a reforma da decisão agravada “declarando a impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família, bem inventariado com credores prioritários, e copropriedade de terceiro alheio à execução.” Recurso dispensado de preparo, por ser o agravante beneficiário da ajustiça gratuita (ID 84126434 dos autos de origem). É o Relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos, o recurso não merece seguimento, por estarem os argumentos sustentados no recurso dissociados do que foi efetivamente decidido no ato resistido, representando inovação recursal e tentativa de supressão de instância. Sobre o tema, o art. 1.016, inciso III, do CPC, que trata do princípio da dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na interposição de agravo de instrumento, dentre os quais está a as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto o recurso cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido na decisão agravada. É inepto o agravo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados das razões expostas na decisão recorrida, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: “...na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, PP. 199 e 202.) No caso em análise, o Juízo de origem ainda não apreciou a impugnação à penhora do imóvel titularizado pelo espólio agravante, sustentada sob alegação de impenhorabilidade de bem de família, de violação à ordem preferencial de penhoras, e de impossibilidade de penhora de bem indiviso, de copropriedade da viúva meeira. Com efeito, verifica-se que a decisão agravada se limitou a decretar a penhora do bem imóvel indicado pela exequente, determinando a intimação do executado para apresentar eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes dos arts. 525, § 11, e 917, § 1o, do CPC, confira-se: “Em atenção à resposta do ofício de ID n. 223604779, verifico que a CEF não esclareceu o que significa a expressão "SINISTRO TOTAL". Em todo caso, há a informação de que o contrato de alienação fiduciária foi liquidado em 21/08/2019, o que autoriza a penhora do imóvel. Defiro a penhora do imóvel de matrícula n.204 (7o CRI-DF). Expeça-se termo de penhora. Ao exequente, para comparecer ao serviço registral e providenciar o recolhimento dos emolumentos, bem como comprovar a averbação da penhora à margem da matrícula, no prazo de 15 dias, a partir da publicação desta decisão. Caso o executado tenha advogado constituído nos autos, fica intimado, por intermédio da publicação desta decisão, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 dias (art. 525, §11/917§1o do CPC)...” (ID 231693967) Intimado, o espólio agravante interpôs o presente agravo de instrumento e peticionou tempestivamente nos autos de origem, requerendo a reconsideração da penhora, com os mesmos argumentos sustentados nas razões recursais (ID 234093478). Ressalto que a referida petição, apesar de comunicar a interposição do recurso, reúne, pelo conjunto da postulação, todos os pressupostos para ser conhecida como impugnação à penhora, nos moldes do arts. 525, § 11, e 917, § 1o, do CPC. Assim, as alegações sustentadas para impugnação à penhora, ainda não foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem. É necessário ressaltar que a interposição de agravo de instrumento não transfere para instância ad quem a competência para processamento e julgamento do processo originário, estando o recurso limitado pelo conteúdo da decisão efetivamente agravada. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CENSEC. CRC-JUD. CONSULTAS DISPONÍVEIS ÀS PARTES. INTERVENÇÃO JUDICIAL DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada: restringe-se ao que foi objeto de exame na decisão judicial impugnada. Analisar questões por esta via, antes do pronunciamento pelo juízo de origem, seria clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (Acórdão 1933762, 0732587-28.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE HERDEIRO. PESSOA ESTRANHA À SUCESSÃO HEREDITÁRIA. PEDIDO INDEFERIDO MANTIDO. 1. As matérias não apreciadas na decisão recorrida não devem ser objeto de análise na instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar em sede recursal questões novas, sob pena de violação do princípio da congruência e da adstrição, bem como ofensa ao direito do contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica no caso em tela. (...) (Acórdão 1886659, 0700496-45.2024.8.07.9000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) Portanto, a impugnação à penhora não comporta conhecimento, pois o agravante trata de matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo, de modo que a apreciação do alegado resultaria em indevida supressão de instância. Ressalto, por fim, que caso a irresignação não seja acolhida na instância originária, o agravante terá oportunidade adequada para interposição de recurso contra tal decisão, não havendo razões que justifiquem a discussão prematura da matéria nessa instância recursal. Diante do exposto, nego conhecimento ao recurso, com fulcro no art. 932 do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo da causa a fim de que tome ciência da presente decisão, e aprecie a petição apresentada no ID 234093478, como impugnação à penhora, considerando o conjunto da postulação e a manifestação tempestiva apresentada pelo espólio executado, na forma dos arts. 525, § 11, e 917, § 1o, do CPC. Cumpra-se. Intime-se. Nada sendo requerido, arquivem-se, observadas as formalidades de praxe. Brasília, 29 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator